Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0710333-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILAS PEREIRA FERRAZ IMPETRANTE: SILAS PEREIRA FERRAZ AUTORIDADE: JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Keyvilin Roberta de Araújo de Jesus, em favor de Silas Pereira Ferraz, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0738312-34.2020.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Segundo consta dos autos da ação penal, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006. A impetrante sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, argumentando: a) que o paciente não ostenta periculosidade; b) o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; c) que o paciente possui residência fixa, onde reside com a mãe, e telefone para contribuir com a justiça; d) que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto. Alega a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em razão de o paciente estar preso desde o dia 19/11/2020, ultrapassando o prazo da Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Aduz haver violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como à Recomendação no 62/2020 do CNJ, por não ter sido proferida decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar do paciente. Pede o deferimento da medida liminar e concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos e o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente foi preso em flagrante após vender três porções de maconha para usuários e ter em depósito outras três, com a massa de 61,23g. A decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois o paciente foi flagrado “em situação que caracteriza a comercialização usual de entorpecente”, bem como porque “o autuado possui condenação com trânsito em julgado, pelo delito de roubo, além de outras diversas passagens, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar” (ID 77750624 dos autos na origem). Ademais, consta da decisão impugnada que o paciente “foi colocado em liberdade por este Núcleo em data recente, 20/09/2020, o que demonstra a alta possibilidade de, se posto novamente em liberdade, voltar a delinquir”. A reiteração delitiva do paciente, inclusive em crimes de mesma espécie, demonstra que sua liberdade oferece risco à ordem pública, pois não se intimida com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, diversamente do alegado, foi proferida decisão de reavaliação da prisão preventiva do paciente em 22/02/2020, tendo o Juízo a quo a mantido por persistir a sua necessidade para a garantia da ordem pública (ID 84121754 dos autos na origem). De outro lado, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de delibação. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021 22:41:29. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial